Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732715-68.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO NEVES RAMOS D E S P A C H O Diante da Questão de Ordem proferida nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre matéria discutida na apelação em epígrafe, manifestem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil[1]). Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.